Tribunal: STF
Processo: Rp 1333
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. PROMULGAÇÃO DO NOVO TEXTO
CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE.
SE A REPRESENTAÇÃO DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
ORDINARIAS EM FACE DA CARTA DE 1967-69, FICA ELA PREJUDICADA POR
FORÇA DA EXTINÇÃO DESSE PARAMETRO, DESDE QUE PROMULGADA A
CONSTITUIÇÃO DE 1988.